Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-32.2026.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800038-32.2026.8.14.0121

APELANTE: LAURA ALENCAR GOMES SOUZA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento de determinação de emenda da inicial para apresentação de documentos considerados essenciais diante de indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de documentos complementares para emenda da inicial configurou medida legítima diante de indícios de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.198 do STJ autoriza o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir emenda da inicial para comprovação do interesse de agir e autenticidade da postulação.

A existência de múltiplas demandas semelhantes ajuizadas pela autora justificou a adoção de cautelas processuais pelo juízo de origem.

A exigência de documentos mínimos não configura violação ao acesso à justiça, mas medida proporcional voltada à regular formação da relação processual e à repressão de abusos processuais.

A inércia da parte autora em cumprir integralmente a determinação judicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É legítima a determinação de emenda da inicial quando presentes indícios concretos de litigância predatória. O descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da apresentação mínima de documentos aptos a demonstrar a plausibilidade da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.198, REsp 2.021.665/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0800041-84.2026.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 12.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800067-72.2024.8.14.0050, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 27.04.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LAURA ALENCAR GOMES SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

Consta dos autos que a autora ajuizou demanda alegando a existência de descontos indevidos relacionados a empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

Durante a análise inicial da petição, o juízo de origem constatou o ajuizamento de múltiplas ações semelhantes pela mesma autora contra diversas instituições financeiras e determinou a emenda da inicial para apresentação de documentos considerados essenciais à regular instrução do feito, dentre eles comprovação de tentativa de solução administrativa, extratos bancários, extrato previdenciário CNIS, comprovante de residência atualizado, procuração atualizada e justificativa quanto ao fracionamento das demandas.

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

O magistrado entendeu que a autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda da inicial e consignou a existência de indícios de litigância predatória, destacando o ajuizamento massivo e fragmentado de ações semelhantes, a ausência de comprovação mínima de tentativa de solução administrativa e a necessidade de atuação cautelosa do Poder Judiciário diante de possíveis abusos do direito de ação. Fundamentou, ainda, a decisão no Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, na Nota Técnica nº 06/2022 do CEIJE-TJPA e em precedentes jurisprudenciais acerca da litigância predatória e da necessidade de demonstração mínima do interesse de agir.

Ao final, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deferiu a gratuidade de justiça e deixou de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de citação da parte ré.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao princípio do acesso à justiça e à primazia do julgamento do mérito. Alega que a petição inicial se encontrava suficientemente instruída na forma dos arts. 319 e 320 do CPC e que as exigências formuladas pelo juízo configuraram formalismo excessivo e imposição de ônus probatório indevido ao consumidor. Aduz ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação consumerista envolvendo alegação de fraude em empréstimo consignado e afirma que a extinção prematura do feito afronta os princípios da cooperação processual, instrumentalidade das formas e efetividade da tutela jurisdicional. Requer a cassação da sentença para regular prosseguimento da demanda e apreciação do mérito da controvérsia.

Em contrarrazões, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da sentença e sustentando que a autora deixou de cumprir determinação judicial indispensável à regular formação da relação processual, circunstância que autoriza o indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento da determinação de emenda da inicial formulada pelo juízo de origem em razão da existência de indícios de litigância predatória, consistindo a discussão recursal em saber se as exigências documentais impostas à parte autora configuraram medida legítima e razoável destinada à adequada formação da relação processual ou formalismo excessivo apto a violar os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, IV c/c artigo 321 do CPC/2015 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015.

Custas pela parte autora, ficando a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Sem honorários advocatícios, ante ausência da prática de atos de comunicação da parte adversa.

Comunique-se ao CIJEPA.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), no julgamento do REsp 2.021.665/MS, fixou a tese segundo a qual “constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”.

A orientação firmada pela Corte Superior autoriza o magistrado, diante de elementos concretos indicativos de possível litigância predatória, a determinar a apresentação de documentos aptos a demonstrar minimamente a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo e a legitimidade da postulação, inclusive mediante juntada de procuração atualizada, comprovante de residência, extratos bancários e documentos relacionados à contratação impugnada.

No caso concreto, a sentença recorrida evidenciou a existência de circunstâncias objetivas que justificaram a adoção das cautelas processuais determinadas pelo juízo de origem.

Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, verificou-se o ajuizamento simultâneo de múltiplas demandas semelhantes pela mesma autora contra diferentes instituições financeiras, todas relacionadas a supostas irregularidades em contratos bancários, circunstância que, em tese, pode caracterizar fragmentação artificial de pretensões e justificar atuação jurisdicional mais cautelosa.

Além disso, o magistrado de origem oportunizou previamente a emenda da petição inicial, determinando a apresentação de documentos destinados à adequada formação da relação processual e à verificação das condições da ação, especialmente quanto à demonstração mínima do interesse de agir e da autenticidade da postulação.

Apesar de regularmente intimada, a parte autora deixou de atender integralmente à determinação judicial, limitando-se a sustentar a desnecessidade da documentação exigida.

Ressalto não desconhecer que o ordenamento jurídico pátrio contempla o amplo acesso à justiça e privilegia, sempre que possível, a resolução do mérito das demandas. Contudo, tais princípios não possuem caráter absoluto e devem coexistir harmonicamente com os deveres de boa-fé processual, cooperação e lealdade das partes no curso do processo.

O direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário não impede que o magistrado, diante de elementos concretos indicativos de abuso do direito de ação, adote providências destinadas à regular formação da relação processual e à preservação da racionalidade do sistema de justiça.

A exigência de documentos mínimos para instrução da demanda, nas circunstâncias específicas do caso concreto, não configurou formalismo excessivo nem obstáculo ilegítimo ao exercício do direito de ação, mas medida razoável e proporcional voltada à verificação da regularidade da postulação judicial.

Nesse sentido, vem decidindo esta Corte Estadual (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, por inércia da parte autora em apresentar documentos considerados essenciais à aferição da legitimidade ativa e da existência de relação jurídica com a instituição financeira demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar:(i) se o indeferimento da petição inicial violou o princípio da primazia do julgamento do mérito, ao exigir documentos considerados dispensáveis pelo recorrente;

(ii) se a decisão judicial encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto ao combate à litigância predatória, à luz do Tema Repetitivo nº 1.198.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp 2.021.665/MS (Tema 1.198), fixou entendimento de que, constatados indícios de litigância abusiva, é legítimo que o juízo exija a emenda da inicial com apresentação de documentos mínimos, desde que observada a razoabilidade, a fundamentação e o contraditório.

4. No caso concreto, a parte autora foi intimada a apresentar documentação essencial à aferição do interesse de agir, da legitimidade ativa e da gratuidade judiciária, não tendo atendido à determinação judicial.

5. Configurada a inércia injustificada, impõe-se a aplicação do art. 485, I e IV, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante do dever judicial de reprimir práticas de litigância predatória que sobrecarregam o Poder Judiciário e comprometem a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. "É legítimo o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar documentos essenciais ao exame da causa, sobretudo em contexto de litigância predatória."

2. “A exigência de documentos mínimos à petição inicial, diante de indícios de ajuizamento abusivo de demandas seriadas, encontra amparo no Tema 1.198 do STJ."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800041-84.2026.8.14.0121 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 12.05.2026)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA/PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TEMA REPETITIVO 1.198 DO STJ. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, confirmando a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC), em razão do descumprimento de ordem judicial de emenda para comprovação do interesse de agir e regularização da representação processual.

2. Questão em discussão: Definir se é legítima a extinção do processo quando a parte autora, diante de indícios de litigância predatória, deixa de atender à determinação judicial de emenda à inicial para apresentar documentos que comprovem a plausibilidade da pretensão (tentativa de solução administrativa) e a autenticidade da postulação (procuração atualizada).

3. Razões de decidir: I. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.198, fixou a tese de que "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação". II. No caso concreto, o juízo de origem fundamentou a ordem de emenda na identificação de petições padronizadas, ajuizamento em massa de ações idênticas contra o mesmo réu e patrocínio por escritório de outra unidade da federação sem inscrição suplementar. III. A determinação de emenda não constitui obstáculo indevido ao acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), mas sim medida de cautela para coibir o abuso do direito de ação e garantir a boa-fé processual, em conformidade com a Recomendação nº 159/2024 do CNJ. IV. A inércia da parte autora em cumprir a diligência ou justificar a impossibilidade de fazê-lo enseja o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. Dispositivo e tese: Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada. Tese: É legítimo o indeferimento da petição inicial se a parte, devidamente intimada, descumpre ordem judicial fundamentada de emenda destinada a verificar o interesse de agir e a autenticidade da postulação em contexto de indícios de litigância predatória.

5. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, 485, I e IV, e 932, IV; Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198 (REsp 1.817.845/MS); CNJ, Recomendação nº 159/2024. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800067-72.2024.8.14.0050 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 27.04.2026. Publicação: 11/05/2026)

Também não prospera a alegação de que a inversão do ônus da prova afastaria o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar a plausibilidade da pretensão deduzida, isto é, a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Assim, considerando que o juízo de origem oportunizou previamente a regularização da petição inicial e que a parte autora deixou de cumprir integralmente a determinação judicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 22/06/2026